Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DO HOSPITAL. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação.
2. A inclusão do hospital no polo passivo da demanda de obrigação de fazer em que se busca compelir o plano de saúde a custear o tratamento da paciente se dá em razão de se tratar de condição de eficácia da Sentença.
3. Não havendo nos autos prova de qualquer ato de cobrança ou irregularidade praticada pelo hospital, incabível sua condenação em custas e honorários sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e provido.